Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-94.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA DE PRODUTOS PARA COMÉRCIO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PRODUTOS NÃO ADQUIRIDOS. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO (ART. 435, CPC). INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. EFEITOS DA REVELIA NÃO ABALADOS POR PROVA NOS AUTOS. ILICITUDE EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenação em danos morais.
2. Escopo recursal é o reconhecimento da nulidade da citação e a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.
3. Em que pese haver endereços distintos, referem-se ambos à localização da empresa. Correspondência citatória remetida para o endereço Rodovia MT 358, n.o 3.550-E, Setor Industrial, em Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, o qual corresponde ao mesmo local do endereço Avenida Inácio Bittencourt Cardoso, n.o 3550-E, Setor Industrial, Jardim Aeroporto em Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000. Demonstrado em processo distinto que a citação da empresa Norsa Refrigerantes, por oficial de justiça (exitosa), foi realizada no exato endereço ao indicado nos presentes autos (Rodovia MT 358, n.o 3.550-E, Setor Industrial, em Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000). Nulidade afastada.
4. Juntada de telas no corpo do recurso. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno. Inadmissibilidade.
5. Ausência de demonstração da legalidade do débito. Comprovante de agendamento em nome do funcionário (Diego) da recorrente (Id. 12674584). Produto deixado à porta do estabelecimento, quando estava fechado, e recolhido pelo referido funcionário, posteriormente. Presunção de veracidade da matéria fática decorrente da revelia. Ausência de negativa de que a pessoa seja funcionário da empresa ou mesmo impugnação dessas assertivas em sede recursal.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALQUIRIA MARIA DA SILVA - CPF: 667.452.841-20 (REPRESENTANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0044-38 (RECORRIDO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito (R$ 3.830,31), ratificou liminar outrora concedida e condenou a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a nulidade da citação e a licitude na conduta de inserção dos dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a recorrida efetuou compras de produtos e não quitou o boleto emitido correspondente.

Requer a reforma a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação e julgada improcedente a pretensão da recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1000288-94.2018.8.11.0008

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente: Norsa Refrigerantes S/A

Recorrido: Valquiria Maria da Silva

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 03/08/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento porque entendeu, durante a votação pelo magistrado relator, que um preposto da parte promovente teria solicitado e recebido a mercadoria, bem como teria emitido a nota para pagamento das bebidas supostamente entregues.

Todavia, após avaliar os fatos levados a julgamento, esta magistrada entende por acompanhar o voto do Relator, uma vez que foi esclarecido que quem realizou a transação fora um preposto da própria parte promovida, simulando a compra, consoante a exposição que passo a fazer.

Por primeiro, registro que assim como entendeu o magistrado relator, não verifico a existência de nulidade a ser declarada, uma vez que a citação ocorreu no exato endereço da sede da pessoa jurídica, bem como restou comprovado que em outro processo a promovida, ora Recorrente, fora citada por Oficial de Justiça, no mesmo endereço indicado.

Acompanho, pois, o voto do magistrado relator e o entendimento do juízo de origem no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da citação.

Igualmente, acompanho o entendimento do magistrado relator no sentido de que não se mostra possível o conhecimento de documentos juntados em grau de recurso, por se tratar de inovação recursal. Aliás, não houve comprovação de motivos que tenham impedido a parte Recorrente de efetuar a juntada de tais documentos em momento oportuno.

No que se refere ao mérito da pretensão, destaco que o caso posto a julgamento se refere à negativa de contratação e ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção, haja vista que a parte promovente alega que não efetuou a compra que ensejou a restrição e nem a autorizou qualquer pessoa a solicitar a entrega de bebidas em seu nome, razão pela qual a dívida não se mostra legítima.

Houve revelia, uma vez que, citada, a parte promovida, ora Recorrente, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de modo que se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, no entanto, como sabido, a revelia não induz, necessariamente, a procedência da demanda.

Restou comprovado nos autos que as compras de mercadorias, de 2013 a meados de 2017, sempre foram feitas às terças ou sextas-feiras e que, no momento da entrega das mercadorias, a parte promovente assinava um documento confirmando o recebimento, o que não ocorreu com a dívida ora discutida, uma vez que não há comprovação de que a parte promovente solicitou a mercadoria e que, muito menos, tenha assinado o seu recebimento.

Aliás, a parte promovente comprovou que o boleto que deu origem à restrição ora discutida fora emitido em nome de DIEGO BATISTA DOS SANTOS, preposto da parte promovida, ora Recorrente, conforme cópia de ação trabalhista envolvendo aquela pessoa e a parte promovida, ora Recorrente. Cito trecho do voto do magistrado Relator, no qual destaca que não há comprovante ou boleto em nome da parte promovente, mas sim em nome do preposto da parte promovida:

Consta, ainda, que o boleto ensejador da inscrição questionada foi oriundo com comprovante de agendamento para pagamento em nome de DIEGO BATISTA DOS SANTOS, CPF 036.703.861-73 (Id. 12674584), sendo identificado no feito de que se trata de funcionário da recorrente conforme Id. 12674951, constando ação trabalhista movido pelo funcionário em desfavor da recorrente, fato este não impugnado e não desconstituído que corrobora com as alegações iniciais.

Com efeito, não há nos autos comprovante de pedido ou de recebimento da mercadoria pela parte promovente, de modo que não há comprovação da legitimidade da dívida, razão pela qual a inscrição nos órgãos de proteção se mostra indevida, devendo o dano moral ser indenizado.

A indenização fixada, no entender desta magistrada, se mostra razoável, não havendo reparo a ser feito na sentença e no voto proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do magistrado relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020